Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA SOBRE O CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que reconverteu a pena restritiva de direitos de natureza pecuniária em privativa de liberdade, em razão de condenação superveniente a pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a reconversão automática da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade diante de condenação superveniente; e (ii) se há necessidade de análise prévia acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 44, §5o, do Código Penal, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, o juiz da execução penal deve decidir sobre a reconversão da pena restritiva de direitos, podendo deixar de aplicá-la se for possível o cumprimento simultâneo das penas.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1106, fixou o entendimento de que a reconversão automática é vedada, sendo necessária a análise específica da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, principalmente no caso de pena restritiva de direitos anterior à pena privativa de liberdade.
5. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o apenado deve ser previamente ouvido em audiência de justificação, com oportunidade de manifestar-se sobre sua capacidade financeira e a viabilidade de cumprir simultaneamente a prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Determinada a realização de audiência para oitiva do agravante sobre a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, com a ressalva de que, em caso de descumprimento deliberado, as reprimendas poderão ser reconvertidas e unificadas.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de condenação a pena privativa de liberdade não acarreta a automática reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sendo necessária a análise prévia acerca da compatibilidade para o cumprimento simultâneo das penas, conforme o art. 44, §5o, do Código Penal e o Tema 1106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §§4o e 5o; STJ, Tema 1106.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875436, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/06/2024.